Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-14.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES DIVORCIADOS. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO POR LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRAZO SUFICIENTE PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA ALIMENTANDA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO.
1. A obrigação alimentar devida entre ex-consortes constitui medida excepcional, incidindo apenas quando restar comprovada a necessidade do pretenso credor. Em regra, possui caráter temporário, devendo ser fixada por um período razoável para que o necessitado possa se reorganizar financeira e profissionalmente.
2. Apurando-se que a ex-cônjuge alimentanda possui satisfatórias condições financeiras para prover sua própria subsistência, seja por meio de frutos civis a serem extraídos dos seus bens, seja porque não se encontra incapacitada para o trabalho, e sem perder de vista que a obrigação alimentar devida pelo ex-cônjuge alimentante perdura por lapso temporal suficiente para que ela se readequasse profissionalmente, cabível a exoneração do encargo, também porque verificada uma considerável piora na capacidade econômica dele.
3. Recuso desprovido.